Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710427-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: VINICIUS WANDERLEY DE QUEIROZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Guará que, em ação monitória para cobrança de contrato de mútuo, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à agravante e determinou emenda à inicial para ajustar o procedimento porque não existiria título executivo apto a embasar a execução proposta. Eis a decisão agravada (ID 49929749): “Mais uma vez, indefiro, de plano, a gratuidade de justiça pleiteada pela autora na petição inicial, porquanto se trata do terceiro maior fundo de pensões do país e um dos maiores da América Latina, conforme declarado pela própria FUNCEF (fonte: https://www.funcef.com.br/sobre-a-funcef/quem-somos/). Por outro lado, verifico que não há nenhum título executivo apto a aparelhar esta execução, sem embargo da possibilidade de ser emendada, ajustando-se o procedimento e corrigindo-se o pedido. Portanto, intime-se para comprovar o recolhimento das custas processuais e emendar a petição inicial, conforme acima determinado, fazendo-o no prazo legal, sob pena de indeferimento, de plano, da petição inicial.” Em suas razões recursais, a agravante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Afirma ser entidade fechada de previdência complementar sem fins lucrativos, que administra planos previdenciários, patrimônio de terceiros destinados à formação de reserva de benefícios, e, em razão dos prejuízos nos últimos exercícios financeiros, não tem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejudicar os seus participantes, uma vez que os recursos auferidos são integralmente revertidos para o pagamento de complementação aposentadoria. Alega que o seu demonstrativo atuarial colacionado nos autos demonstra o resultado deficitário em valores superiores a R$ 6 bilhões desde o ano de 2017, e que sua situação financeira atual é grave a ponto de justificar a concessão do pedido. Aduz, com relação ao ativos indicados no balanço, que se cuidam de investimentos necessários para manter o pagamento dos benefícios contratados pelos participantes e não são dotados de liquidez, não se prestando a pagamento das inúmeras despesas processuais. Sustenta que “em se tratando de pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa, há suposição indireta de comprovação da sua impossibilidade de arcar com o processo, pois estas não distribuem seu patrimônio ou sua renda. Isto porque, considera-se que o custeio de despesas judiciais pode prejudicar aos assistidos que usufruem de seus serviços.” Com relação à determinação de emenda à inicial, aduz que, “ao contrário do que entendeu o MM. Juízo a quo, data venia, os contratos juntados aos autos são aptos a aparelhar a execução. Isso porque, as concessões de empréstimos realizadas pela internet, através do sítio www.credinamico .com.br, possuem assinatura digital, para garantir autenticidade , integridade e validade jurídica, razão pela qual se faz desnecessária a assinatura de duas testemunhas, conforme já decidido pelo STJ.” Assevera que “a concessão de empréstimo realizada pela internet, através do sitio www.credinamico.com.br apresenta assinatura digital, conforme MP n° 2 .200-2 , de 24 de agosto de 2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP BRASIL, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”. Aduz que o agravado, para realizar o empréstimo via Internet, acessou o autoatendimento da agravante FUNCEF com login e senha, tendo sido toda a operação concretizada com a assinatura eletrônica do participante, razão pela qual o contrato firmado tem valor de título executivo. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de ser possível o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial para a cobrança de contratos de empréstimo firmado pelas partes, certificado através de plataforma eletrônica que garanta autenticidade e segurança do documento. Por fim, requer: “a) Que se já deferido, inaudita altera parts, o pedido de efeito suspensivo, haja vista a presença dos requisitos ensejadores, conforme demonstrado no item próprio deste recurso, para suspender a r. decisão agravada até o julgamento definitivo do presente AGRAVO; b) Que seja intimado o AGRAVADO, na pessoa de seus representantes legais, para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal; c) Que seja O AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para que, proferindo-se nova decisão, sejam reformadas as decisões agravadas, para conceder a gratuidade de justiça à FUNCEF, bem como para reconhecer a executividade do contrato juntado, determinando o prosseguimento da execução” Pela decisão de ID 5899535 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 5899535), tendo a agravante interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento (ID 18978173). Recolhidas as custas (ID 21820456), os autos retornaram para análise do pedido de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Consoante relatado, a agravante pleiteia em seu recurso a reforma da decisão agravada para “conceder a gratuidade de justiça à FUNCEF, bem como para reconhecer a executividade do contrato juntado, determinando o prosseguimento da execução”. O pedido de gratuidade de justiça já foi analisado pelo órgão colegiado no Agravo Interno (ID 18978173); resta apenas a análise da determinação de emenda à inicial para juntada do título e prosseguimento da inicial. Contudo, em consulta ao andamento processual dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, após a interposição do presente agravo, recebeu a petição inicial (ID 67899469), determinando o prosseguimento da execução com “a citação do executado para pagamento do débito reclamado no prazo improrrogável de 3 (três) dias”. Recebida a inicial, tal significou reforma da decisão de origem objeto do presente agravo de instrumento, reconhecida na origem a executividade do contrato juntado pela agravante, este o exato ponto de insurgência nesse recurso. Conclusão: não há mais interesse e utilidade no julgamento do agravo de instrumento (questões que seriam discutidas e definidas no presente recurso já foram superadas), razão por que recurso que deve ser tido por prejudicado por perda superveniente do interesse. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1275221, 07066038120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA REVISTA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PERDA DO OBJETO. NOVA DECISÃO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. Haverá a perda do objeto de agravo de instrumento quando a decisão agravada for revogada pelo Juízo de Primeiro Grau. Eventual irresignação em relação à nova decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau desafia recurso próprio. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1056177, 07043278220178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso e como já dito, decisão agravada já revogada no processo principal, razão por que não conheço do agravo de instrumento nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Comunique-se à Vara de origem. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora